Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 927.619.251-49 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante não juntou sequer o TOI para comprovar que a inspeção foi realizada na presença do titular da unidade consumidora ou de alguém que o representasse.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível.

3-
Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 10.000,00) foi reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia Elétrica e não acarreta enriquecimento indevido da Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Reginaldo Rodrigues Teixeira
.

O Julgador acolheu os pedidos, ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarou inexistentes os débitos nos valores de
R$ 1.357,69 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 532,20 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
, com vencimento para 28/01/2021, e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

A Apelante ainda foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Recorrente sustenta a possibilidade de cobrança de débito de recuperação de consumo, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente do inadimplemento dessa fatura.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Subsidiariamente almeja a redução do valor fixado pelo Julgador singular.

Contrarrazões no ID. 141379820.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O feito versa sobre cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

De acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Segundo a Corte Superior,
“[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Conforme é cediço, o entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Consoante a redação do citado dispositivo, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária
emitir o TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor
, ou quem o represente,
mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Concessionária Apelante,
fato é que não trouxe sequer

o TOI, para comprovar que a inspeção foi acompanhada pela titular da Unidade Consumidora ou por alguém que a representou
.

Não há qualquer

indícios de prova de que a Recorrida tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Ou seja, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Portanto,
evidente que a cobrança é indevida
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007022486 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS QUE MERECE MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DO TOI E CANCELAMENTO DA DÍVIDA LANÇADA A ESTE TÍTULO. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMONSTRADA. SÚMULA No 256 TJRJ. AINDA QUE A PRÓPRIA CONSUMIDORA RECONHEÇA QUE DEIXOU DE RECEBER FATURAS DE CONSUMO POR LONGO PERÍODO,
FATO É QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NÃO DEMONSTROU O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS (RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL, ARTIGOS 129 E 130) PARA A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E SEQUER TROUXE AOS AUTOS O DOCUMENTO RELATIVO AO TOI
. CONCESSIONÁRIA QUE SE LIMITOU A REPRODUZIR TELAS DO COMPUTADOR, NÃO ESCLARECENDO OS FATOS APONTADOS E TAMPOUCO OS CÁLCULOS QUE ORIGINARAM A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00226452320198190204, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021). (sem grifos no original)

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível
, de conseguinte,
diante da prova inconteste de que a Apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica em virtude do não pagamento da fatura de recuperação de consumo, o dever de indenizar também deve ser mantido
, pois é assente na jurisprudência que a suspensão de bem essencial, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”.
(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo,
não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que, no meu modo de ver, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e guarda dimensão com o dano experimentado e a situação financeira das partes.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022